Tribunal: TJMT
Processo: 1001770-16.2023.8.11.0004
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001770-16.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DONIRIO FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 329.277.031-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JAIZA PEREIRA FERNANDES GOMES - CPF: 016.670.271-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006). Violência doméstica e familiar contra a mulher. Vítima portadora de deficiência intelectual. Absolvição por ausência de dolo e consentimento da vítima. Impossibilidade. Bem jurídico indisponível. Materialidade e autoria comprovadas. Dosimetria. Pena-base. Valoração negativa da culpabilidade. Vulnerabilidade concreta da vítima. Ausência de
bis in idem
. Indenização mínima por danos morais. Pedido expresso. Tema 983 do STJ. Dano
in re ipsa
. Custas processuais. Competência do juízo da execução. Recurso desprovido
.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo delito de descumprimento de medida protetiva, tipificado no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006, impondo-lhe a pena de 6 meses de detenção, além do pagamento de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 1.000,00.

2. A defesa sustenta:
(i)
a absolvição por ausência de dolo, ao argumento de que a própria vítima buscava voluntariamente a aproximação, o que configuraria revogação tácita das medidas protetivas e afastaria a tipicidade da conduta;
(ii)
o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, por inidoneidade da fundamentação e bis in idem;
(iii)
a exclusão da indenização mínima por danos morais, ante a ausência de prova do dano; e
(iv)
a isenção das custas processuais, em razão da hipossuficiência econômica.

II.
Questões em discussão

3. Há quatro questões em discussão:
(i)
saber se o consentimento da vítima afasta o dolo ou a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva, sobretudo quando a ofendida é portadora de deficiência intelectual;
(ii)
verificar se a valoração negativa da culpabilidade, fundada na vulnerabilidade concreta da vítima, configura bis in idem com a elementar do tipo;
(iii)
aferir se a indenização mínima por danos morais pode ser mantida diante de pedido expresso na denúncia; e
(iv)
definir a competência para análise da hipossuficiência quanto às custas processuais.

III.
Razões de decidir

4. O crime do artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 tutela precipuamente a administração da justiça e a autoridade das decisões judiciais, sendo bem jurídico indisponível, de modo que eventual consentimento da vítima para a aproximação não revoga tacitamente a ordem judicial nem afasta o dolo do agente, cuja modificação depende exclusivamente de deliberação do Estado-Juiz.

5. A tese de consentimento é ainda mais inconsistente quando a ofendida é pessoa com deficiência intelectual severa, submetida à curatela, sem discernimento para manifestar anuência juridicamente válida apta a neutralizar a eficácia da medida protetiva deferida em seu favor.

6. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência, pela decisão que deferiu as medidas protetivas com ciência inequívoca do réu e pelos depoimentos convergentes do curador da vítima e do policial militar em ambas as fases da persecução, não tendo o réu apresentado versão apta a contrastar o acervo incriminador.

7. A valoração negativa da culpabilidade não configura bis in idem, pois a sentença não revalorou a elementar do tipo, mas a vulnerabilidade concreta e individualizada da vítima, circunstância que extrapola o conteúdo ordinário da infração e legitima a exasperação da pena-base.

8. A indenização mínima por danos morais encontra amparo no pedido expresso formulado na denúncia e na orientação do Tema 983 do STJ, que dispensa instrução probatória específica, sendo o dano presumido (
in re ipsa
) em hipóteses de violência doméstica, não constituindo a hipossuficiência econômica óbice à fixação.

9. A condenação ao pagamento das custas é imposição legal decorrente do artigo 804 do Código de Processo Penal, competindo ao juízo da execução penal a análise de eventual suspensão da exigibilidade em razão da hipossuficiência.

IV.
Dispositivo e teses

10. ­­­Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência tutela a administração da justiça como bem jurídico indisponível, sendo irrelevante o consentimento da vítima para afastar a tipicidade ou o dolo do agente, cuja revogação da ordem judicial depende de deliberação do Estado-Juiz. 2. O consentimento de vítima portadora de deficiência intelectual severa, submetida à curatela, não possui aptidão jurídica para neutralizar medida protetiva de urgência deferida em seu favor. 3. A valoração negativa da culpabilidade fundada na vulnerabilidade concreta da vítima não configura
bis in idem
com a elementar do dispositivo legal. 4. Em violência doméstica e familiar contra a mulher, a indenização mínima por danos morais prescinde de instrução probatória específica, bastando pedido expresso, sendo o dano presumido (
in re ipsa
). 5. A análise da hipossuficiência para fins de suspensão da exigibilidade das custas processuais compete ao juízo da execução penal.”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59; CPP, arts. 387, inciso IV, e 804; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º; Lei n. 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo n. 983; TJMT, Apelação Criminal n. 1000003-58.2023.8.11.0095, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. em: 5.11.2025; TJMT, Apelação Criminal n. 1003314-55.2022.8.11.0010, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. em: 13.12.2023; TJMT, Apelação Criminal n. 1002851-05.2020.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, j. em: 3.12.2024; TJMT, Apelação Criminal n. 1000700-14.2021.8.11.0107, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em: 29.7.2025; TJMT, Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 14-A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Donirio Ferreira do Nascimento
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o condenou à pena de 6 meses de detenção, em regime aberto, pelo delito de descumprimento de medida protetiva, tipificado no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00.

Em síntese, a
defesa
sustenta:
(i)
a absolvição por ausência de dolo;
(ii)
o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal;
(iii)
a exclusão da indenização mínima por danos morais; e
(iv)
a isenção do pagamento das custas processuais (Id. 357148390).

O
Ministério Público
do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo, manifestando-se pelo desprovimento do recurso (Id. 357806390).

O douto
Procurador de Justiça,
Dr. Gill Rosa Fechtner, opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:

“Apelação criminal interposta pela defesa em face de sentença condenatória pela prática do delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência. 1. Pretensão absolutória fundada na alegada atipicidade da conduta por ausência de dolo. Tese que não merece acolhimento. O tipo penal em exame tutela a autoridade das decisões judiciais e a eficácia das medidas assecuratórias no contexto da violência doméstica, configurando crime contra a Administração da Justiça, de natureza formal e de perigo abstrato, cujo bem jurídico é indisponível. Nesse contexto, revela-se juridicamente irrelevante eventual anuência ou consentimento da vítima para a aproximação do agente, circunstância que, por si só, não tem o condão de afastar a tipicidade da conduta, sobretudo quando se trata de vítima em situação de especial vulnerabilidade, portadora de deficiência intelectual, cujo reduzido discernimento impõe reforçada proteção estatal. 2. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelos elementos probatórios constantes dos autos, evidenciando o dolo do agente, consubstanciado na vontade livre e consciente de descumprir ordem judicial regularmente imposta, da qual tinha inequívoca ciência. 3. No tocante à dosimetria da pena, inviável a fixação no mínimo legal, diante da valoração negativa da culpabilidade, a qual se revela acentuada em razão das circunstâncias concretas do caso, notadamente o deliberado desrespeito a medida protetiva deferida em favor de vítima com deficiência intelectual, em contexto que demandava especial cautela e autocontenção por parte do réu. 4. Mantém-se, ainda, a condenação ao pagamento de valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, haja vista que o pleito foi formulado desde o início da persecução penal e submetido ao contraditório, em consonância com a orientação firmada pelo Tema 983 do STJ. Em hipóteses de violência doméstica e familiar, o dano moral é presumido (in re ipsa), dispensando prova específica do prejuízo extrapatrimonial. Eventual alegação de incapacidade econômica para cumprimento da obrigação indenizatória deverá ser suscitada e comprovada perante o juízo da execução penal, a quem compete analisar a viabilidade do adimplemento e eventuais formas de cumprimento. Do mesmo modo, o pedido de isenção de custas e despesas processuais constitui matéria afeta à fase executória. 5. Parecer pelo desprovimento do recurso” (Id. 359641882).

Não há pedido de sustentação oral.

Os autos não estão sujeitos à revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso de apelação.

Infere-se da denúncia que, no dia 28 de janeiro de 2023, por volta das 20h45min, no interior da residência situada na Rua Basílio Dourado, n. 1.018, no Bairro Santo Antônio, em Barra do Garças/MT, o apelante descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua namorada, Jaiza Pereira Fernandes, portadora de deficiência intelectual. Por essa conduta, foi-lhe imputada a prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na inicial:

“Segundo apurado, o denunciado reside próximo da residência da vítima, a qual é portadora de necessidades especiais, sendo que o acusado, mesmo ciente da condição da vítima, insiste em se relacionar com ela, tendo a agredido em uma determinada oportunidade.

Consta dos autos que a vítima possuía medidas protetivas concedidas por este Juízo pela prática violência doméstica, praticado pelo denunciado (Medida Protetiva PJE nº 1000847-87.2023.8.11.0004), que o proibia de aproximação e contato com a ofendida, além de afastá-lo do lar e de frequentar a residência dela e de seus familiares.

Ressai do caderno investigativo que, nas circunstâncias acima especificadas, o denunciado, embora ciente do deferimento das medidas restritivas supra (certidão anexa), descumpriu decisão judicial que o afastava do lar da ofendida, eis que na data supramencionada, o acusado foi até a sua residência, tendo sido surpreendido por seu curador, Adriano Aparecido Pereira Fernandes, que o expulsou da residência e acionou a polícia militar, que o encontrou em um bar há cerca de 250 (duzentos e cinquenta) metros daquela residência.

O indiciado, por ocasião de seu interrogatório na seara policial, utilizou da prerrogativa constitucional de permanecer em silêncio (pág. 71/73- PDF).

Convém destacar que o denunciado ostenta diversos procedimentos criminais perante este Juízo, por delitos praticados no âmbito da violência doméstica contra a mesma vítima, inclusive uma condenação criminal pelo delito de descumprimento de medidas protetivas nos autos Pje 1003095-26.2023.8.11.0004.” (Id. 357148357).

A denúncia foi recebida em 1.4.2024 (Id. 357148359) e, após a instrução processual, sobreveio sentença condenando o apelante
Donirio Ferreira do Nascimento
à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006, além do pagamento de R$ 1.000,00 a título de indenização mínima por danos morais em favor da vítima e das custas processuais (Id. 357148384).

Irresignada, a defesa postula
(i)
a absolvição do apelante por ausência de dolo, ao argumento de que a própria vítima buscava voluntariamente sua aproximação e o convidava a frequentar sua residência, o que configuraria revogação tácita das medidas protetivas e afastaria a tipicidade da conduta.

Sem razão.

A
materialidade
do delito restou inequivocamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência n. 2023.25919 (Id. 347147934, págs. 1/4), pela decisão proferida na Medida Protetiva de Urgência n. 1000847-87.2023.8.11.0004 (Id. 357147930), que deferiu, em favor da ofendida, as cautelares de proibição de aproximação, de contato por qualquer meio e de frequência à sua residência e à de seus familiares, com ciência inequívoca do réu (Id. 357147933 – pág. 1), bem como pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

A
autoria
, de igual modo, restou sobejamente comprovada pelo acervo probatório, notadamente pela palavra do curador da vítima, Adriano Aparecido Pereira Fernandes, que se mostrou firme e coerente em ambas as fases da persecução, narrando uma sequência lógica de fatos que encontra pleno amparo no relato do policial militar responsável pelo atendimento da ocorrência.

Com efeito, na
Delegacia de Polícia
, o curador Adriano relatou que o acusado havia sido regularmente intimado das medidas protetivas, mas insistia em frequentar a residência da ofendida sem qualquer autorização, e que, na noite dos fatos, ao chegar à casa da irmã por volta das 20h30min, encontrou Donirio em seu interior, repreendeu-o, expulsou-o e acionou a Polícia Militar.

Para melhor elucidação da narrativa fática, transcrevo a parte essencial de seu depoimento prestado na fase extrajudicial,
in verbis
:

“QUE é Irmão de JAIZA PEREIRA FERNANDES; QUE JAIZA é portadora de necessidades Especiais e o declarante conta que é o Tutor da Irmã, legalmente instituído; QUE em relação aos fatos, conta que DONIRIO FERREIRA DO NASCIMENTO tem frequentado a casa de sua Irmã, sem a devida permissão do declarante ou de qualquer outra pessoa; QUE para proteger JAIZA, recorreu as autoridades que concedeu a ela Medida Protetiva em desfavor de DONIRIO; QUE DONIRIO foi intimado da Decisão Judicial, porém na presente data ao chegar na casa de JAIZA, por volta das 20h30min, encontrou no interior da residência a pessoa do autuado; QUE imediatamente o repreendeu e disse para que ele deixasse o local; QUE como DONIRIO estava descumprindo Ordem Judicial, comunicou tal fato a Polícia Militar que ao chegar no local, DONIRIO já havia saído e foi localizado em um bar próximo; QUE DONIRIO foi preso e conduzido a esta Delegacia; QUE o declarante conta que está preocupado quanto a integridade de sua Irmã pois DONIRIO tem perturbado a tranquilidade da vítima” (Declaração n. 2023.8.17467 — Id. 357147924).

Em
juízo
, sob o crivo do contraditório, Adriano ratificou e ampliou o relato extrajudicial, descrevendo a dinâmica dos fatos e a condição de vulnerabilidade extrema da ofendida,
in verbis
:

“
MINISTÉRIO PÚBLICO
: Como é que foi, ele chegou a ir ali na residência, ele foi surpreendido pelo senhor que chegou ali? O senhor pode relatar para nós esse episódio de 2023?

ADRIANO
: Depois que montou uma mercearia em frente ele ficava lá, aí sempre eu vi ele beirando. Eu cheguei a falar para ele ‘ó ela não pode, porque ela é assim, ela não entende as coisas e tal’, explicava para ele né. Aí tinha um pessoal que falou assim para mim ‘ó falou uma coisa para você, ele ta entrando na casa dela’. Eu fui e falei com ele, que não podia de jeito nenhum entrar la, ele começou a querer brigar comigo. Aí foi até que um dia me ligaram, falou ‘o senhor vem aqui correndo que ele estava em cima dela’. Quando eu cheguei o pessoal já tinha tirado. Ele estava em cima dela, estava enforcando ela lá. Aí eu falei, não, agora eu tenho que tomar outra medida, porque aí eu fui denunciei ele né. Aí ele foi preso depois disso, aí saiu com tornozeleira e foi de novo. Nesse dia que eu peguei lá já, ele já tava com tornozeleira, aí cheguei, acho que ele não sabia que eu chamei a polícia, ele tava lá dentro [...] aí quando eu fui no corredor, eu fui meio na frente assim, ele veio com um canivete. Aí eu me afastei, a polícia veio, já sacou da arma e falou ‘OPA, aí deu voz de prisão nele’.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: A sua irmã, qual que é o diagnóstico dela?

ADRIANO
: Ela não lê, não escreve. Tipo assim, ela é especial, inclusive ela tem um benefício que foi conseguido pela justiça. Ela não tem condições de viver sozinha, ela tem a deficiência mental.

[...]

DEFESA:
O seu Donirio, ele mora lá no bairro?

ADRIANO
: Na época ele morava bem do lado da casa do irmão dele lá. Tinha um quartinho lá. O irmão dele ainda falava assim ‘ó ele, esse aí não vai dar sossego para vocês de jeito nenhum. Só se vocês tirar ela de lá’ [...] vai na justiça mesmo, porque não pode você pedir ele para não ficar fazendo essas coisas que ele não vai obedecer, porque inclusive tem uma mulher lá embaixo lá ficou igual [...] a mãe e as filhas dela teve que tirar ela da casa porque ele não dava sossego’. Foi onde que eu tirei ela também.

DEFESA:
Ele ia sempre nessa mercearia?

ADRIANO:
Todo dia estava lá.

DEFESA:
E essa mercearia era na frente da casa onde a sua irmã vivia?

ADRIANO:
Na frente.

DEFESA:
O senhor mencionou lá na delegacia que ele chegou na época a conversar com a sua irmã que ele já tinha agredido ela, que não era para se aproximar dele mas ela insistia?

ADRIANO:
[...] Ele a chamava, ai ela ia. Mas por última, ela andou com medo dele por causa desses problemas que ele teve aí de quebrar as coisas la, empurrando na mercearia [...] O pessoal falou que ele foi para cima dela [...] ficava empurrando, jogou uma garrafa nela.”. (Id. 357148387).

A narrativa do curador é secundada pela palavra do Sargento Leo Pedro Barbosa Lopes, responsável pelo atendimento da ocorrência que, na fase inquisitorial, relatou seu deslocamento ao endereço da vítima, após acionamento via COPOM, onde o curador confirmou a existência da medida protetiva e o seu descumprimento, e que, não encontrando o apelante na residência, diligenciou nas imediações e o localizou a cerca de 250 metros, em um bar, procedendo à sua prisão em flagrante.

Para melhor elucidação da narrativa fática, transcrevo a parte essencial de seu depoimento prestado na fase extrajudicial,
in verbis
:

“[...] QUE após comunicado de que um homem estava descumprindo decisão Judicial de MPU, se encaminharam ao local dos fatos; QUE no local ADRIANO APARECIDO PEREIRA FERNANDES, se apresentou como responsável por JAIZA PEREIRA FERNANDES, alegando que a mesma é portadora de necessidades especiais e que seria o responsável por ela; QUE ADRIANO relatou que JAIZA tem Medida Protetiva de Urgência em seu favor contra DONIRIO FERREIRA DO NASCIMENTO, porém ele não obedece a decisão; QUE ao chegar na residência de JAIZA DONIRIO já não se encontrava mais; QUE de posse de tais informações passou a diligenciar nas imediações e conseguiram encontrar DONIRIO em um bar, há cerca de uns 250 metros da casa da vítima; QUE ante a tal situação, DONIRIO foi preso e encaminhado a esta Delegacia” (Depoimento n. 2023.8.17469 — Id. 357147921).

Perante a
autoridade judiciária
, sob o crivo do contraditório, o policial ratificou o quanto narrado extrajudicialmente,
in verbis
:

“
MINISTÉRIO PÚBLICO
: O senhor atendeu essa ocorrência, esteve ali no local do fato?

LEO
: Sim, ele solicitou nós lá, disse que o cidadão estava lá na casa lá. Aí quando nós chegamos lá, ele não estava mais, já tinha saído de lá. Disseram que ele estava num bar em frente à casa dessa senhora, aí ele tem um barzinho. Só que quando nós chegou lá, ele não tava lá, aí tava no bairro mais um pouquinho abaixo. A gente localizou ele.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: Quando ele foi localizado, ele chegou a mencionar, a falar algo?

LEO
: Ele falou que gostava da mulher lá e que queria cuidar dela.

[...]

MINISTÉRIO PÚBLICO
: E esse irmão dela relatou que ele vinha constantemente tentando se aproximar dela?

LEO
: Sim. Disse que diariamente, toda vez, diariamente ele estava indo lá, perturbando lá, inclusive o irmão até falou para ele que ele estava com medida protetiva, para ele não importunar mais, mas não adiantou não, ele descumpriu e foi" (Id. 357148385).

O apelante, por sua vez, exerceu o direito ao silêncio na fase policial e não compareceu à audiência de instrução, sendo decretada sua revelia, de modo que não apresentou, em momento algum da persecução penal, versão apta a contrastar o acervo que o incrimina.

Sob essa ótica, a dinâmica dos fatos, tal como delineada nos autos, apresenta-se robusta, coerente e amparada por elementos probatórios convergentes, evidenciando, sem margem para dúvida razoável, que o acusado, plenamente ciente das restrições judiciais que lhe haviam sido impostas e delas pessoalmente intimado (Id. 357147933), ingressou voluntariamente na residência da ofendida, em manifesta violação às determinações de não se aproximar da vítima e de não frequentar o lar dela.

A conduta amolda-se perfeitamente ao tipo previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006, delito de natureza formal, cuja consumação ocorre com a simples inobservância da ordem judicial, independentemente da produção de resultado naturalístico ou de efetiva lesão à integridade de Jaiza Pereira Fernandes Gomes.

Com efeito, a medida protetiva de urgência consubstancia ordem emanada do Poder Judiciário, e não faculdade ou favor legal cuja observância possa ser afastada ao arbítrio da pessoa beneficiária. O dispositivo tutela, primordialmente, a administração da justiça e a autoridade das decisões proferidas pelo Estado-Juiz, protegendo, de maneira secundária ou reflexa, a integridade física, psicológica e moral da mulher em situação de violência doméstica e familiar.

Além disso, a alegação defensiva de que a aproximação teria ocorrido com o consentimento da vítima não encontra qualquer respaldo nos autos; ao contrário, o conjunto probatório aponta em sentido diametralmente oposto, uma vez que o curador da ofendida jamais autorizou o contato de Donirio Ferreira do Nascimento, mas buscou afastá-lo pela via judicial e, diante da reiteração dos descumprimentos, viu-se compelido a transferir a irmã para outra cidade.

Tal versão da defesa, portanto, além de desprovida de suporte probatório, é frontalmente contrariada pelos relatos do próprio irmão de Jaiza e do policial militar que atendeu à ocorrência, Leo Pedro Barbosa Lopes.

Além disso, a ofendida é pessoa com deficiência intelectual severa: não lê nem escreve, não possui condições de viver de maneira independente, depende do uso de medicação controlada e está submetida à curatela legal.

Logo, diante de tais condições, a vítima não dispõe de discernimento suficiente para manifestar consentimento juridicamente válido, apto a neutralizar os efeitos de ordem judicial deferida precisamente em razão do histórico de violência a que estava submetida.

Admitir solução diversa, conferindo eficácia à suposta anuência de mulher com grave comprometimento intelectual para legitimar a conduta do próprio agressor, implicaria esvaziar a finalidade protetiva da Lei n. 11.340/2006 e atribuir à hipervulnerabilidade da ofendida o efeito perverso de restringir, em vez de ampliar, a tutela estatal que lhe é assegurada.

De igual modo, o dolo exigido pelo artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 consiste na vontade livre e consciente de descumprir ordem judicial conhecida, elemento subjetivo devidamente demonstrado pela ciência inequívoca do apelante acerca das medidas impostas e pelo seu ingresso voluntário na residência de Jaiza.

Ademais, o fato de o apelante ter declarado aos policiais militares que “gostava” da vítima e que queria “cuidar dela” não afasta a tipicidade, tampouco enfraquece o elemento volitivo; antes, evidencia que, embora ciente da proibição, optou deliberadamente por transgredi-la.

Nesse exato sentido, é a jurisprudência pacificada desta Corte:

“3. É irrelevante o suposto consentimento da ofendida para a consumação do crime de descumprimento de medida protetiva, uma vez que o delito tutela, primeiramente, a administração da justiça, e, apenas de forma secundária ou reflexa é que se protege a integridade física, psicológica e moral da mulher em situação de violência doméstica e familiar.

4. A existência de decisão judicial deferindo as medidas protetivas e a intimação pessoal do apelante demonstram o dolo na conduta de descumpri-las, não havendo causa excludente de ilicitude ou tipicidade.”. (TJMT, Apelação Criminal n. 1000003-58.2023.8.11.0095, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data de julgamento: 5.11.2025; data de publicação: 10.11.2025).

Portanto, tendo o réu plena ciência das restrições impostas e, voluntariamente, dirigido-se à residência da vítima, o dolo para configuração do delito de descumprimento de medidas protetivas restou configurado, devendo sua condenação ser mantida.

Na sequência, a defesa postula
(ii)
o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, sob o argumento de que a justificativa utilizada para a valoração negativa da culpabilidade seria discriminatória e inerente ao próprio tipo penal.

Sem razão.

A culpabilidade, enquanto circunstância judicial prevista no artigo 59 do Código Penal, traduz o grau de censurabilidade da conduta, aferido à luz das particularidades concretas do fato. Na hipótese, o Juízo de origem reconheceu maior reprovabilidade do comportamento por fundamento que não se confunde com elemento inerente ao tipo penal, mas evidencia especial censurabilidade da atuação do apelante:

“
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL).

Tenho que nos autos que as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis, afinal a culpabilidade é grave, afinal a vítima é portadora de deficiência e o réu nunca cumpriu a protetiva, assim fixo a pena em
06 meses de detenção
.”. (Id. 357148384).

À vista disso, a alegação defensiva de que a consideração da deficiência da vítima configuraria discriminação inconstitucional decorre de premissa equivocada, pois confunde a proteção jurídica assegurada à pessoa com deficiência com a aferição do desvalor da conduta praticada contra ela.

Não se atribuiu carga negativa à condição pessoal de Jaiza, tampouco se utilizou sua deficiência como fator de desvantagem; o que se valorou foi a maior reprovabilidade do agir de quem, plenamente ciente de que a vítima apresentava grave comprometimento intelectual, não possuía autonomia para reger a própria vida e estava submetida à curatela, insistiu em violar ordem judicial destinada justamente a resguardá-la.

A hipervulnerabilidade da ofendida, conhecida pelo apelante, conferiu maior gravidade concreta à conduta e intensificou o juízo de censura incidente sobre o agente. Longe de representar discriminação, a tutela penal reforçada dispensada à pessoa em situação de acentuada vulnerabilidade concretiza os princípios da igualdade material, da proporcionalidade e da proteção integral.

Ademais, não prospera a alegação defensiva de
bis in idem
, porquanto o delito previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 aperfeiçoa-se com o descumprimento de decisão judicial que defere medida protetiva de urgência, independentemente de condição especial da vítima.

Em outras palavras, a deficiência intelectual de Jaiza, sua limitada capacidade de autodeterminação e a relação de dependência decorrente da curatela não integram o núcleo do tipo penal nem constituem pressupostos de sua configuração.

A sentença, portanto, não promoveu nova valoração do próprio descumprimento da medida protetiva, mas considerou circunstância concreta e individualizadora que extrapola o conteúdo ordinário da infração: o fato de o acusado haver deliberadamente transgredido a ordem judicial em detrimento de pessoa com deficiência intelectual severa, cuja vulnerabilidade lhe era plenamente conhecida.

Cuida-se de dado excepcional, apto a distinguir a conduta da normalidade inerente à espécie e, por conseguinte, a justificar o incremento da pena-base, estando tal fundamentação, amparada em elemento concreto e idôneo, compatível com o princípio constitucional da individualização da pena e suficiente para legitimar a exasperação da reprimenda inicial, conforme orientação desta Corte:

“2. Devem ser mantidas as penas basilares impostas um pouco acima do mínimo legal porque evidenciado que o sentenciante avaliou idoneamente a culpabilidade do apelante, que se distanciou do normal à espécie, tendo sido, além disso, a exasperação realizada em quantitativo justo e suficiente à reprovação e prevenção dos crimes praticados, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI da Constituição Federal.”. (TJMT, Apelação Criminal n. 1003314-55.2022.8.11.0010, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal; data de julgamento: 13.12.2023; data de publicação: 15.12.2023).

Por conseguinte, deve ser preservada a valoração negativa da culpabilidade, porquanto fundada em circunstância concreta que revela reprovabilidade superior à ordinariamente presente no delito, inexistindo fundamento para a redução da pena-base ao mínimo legal.

No que tange ao pleito
(iii)
de exclusão da indenização mínima por danos morais, melhor sorte não assiste à defesa.

Com efeito, o Ministério Público formulou pedido expresso na denúncia para fixação de valor mínimo a título de danos morais, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (Id. 357148357), submetendo o ponto ao contraditório ao longo de toda a instrução.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 983, firmou a tese de que “nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória”.

Ademais, em crimes de violência contra a mulher o dano moral é presumido (
in re ipsa
), em harmonia com o entendimento consolidado no Enunciado Orientativo nº 14-A da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, de modo que a ausência de instrução probatória específica sobre o prejuízo, invocada pela defesa, não constitui óbice algum à fixação.

Além disso, o valor arbitrado pelo magistrado (R$ 1.000,00) mostra-se, ademais, razoável e proporcional à gravidade concreta dos fatos, situando-se aquém de um salário-mínimo.

Nesse diapasão, a alegada hipossuficiência econômica do apelante não obsta a reparação mínima, devendo eventual pleito de adequação ser deduzido na via própria, conforme precedente desta Instância Revisora:

“4. A indenização por danos morais em crimes de violência doméstica decorre do próprio fato (dano in re ipsa) e pode ser fixada independentemente da capacidade econômica do condenado, resguardado o direito à revisão no juízo cível.”. (TJMT, Apelação Criminal n. 1002851-05.2020.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 3.12.2024; data de publicação: 20.12.2024).

Isto posto, a indenização por danos morais deve ser mantida.

Por derradeiro, o pleito
(iv)
de isenção das custas processuais, embora a defesa argumente que o apelante seja hipossuficiente,
o pagamento das despesas processuais constitui imposição legal prevista no artigo 804 do Código de Processo Penal.

O dispositivo estabelece que a sentença ou o acórdão que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido, independentemente da situação econômica do acusado. Dessa forma, não há margem de discricionariedade ao magistrado quanto à imposição dessa obrigação, que decorre de comando legal expresso.

Por outro lado, inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das custas processuais, mas apenas, quando for o caso, da suspensão da exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 anos, aferição esta que fica a cargo do juízo das execuções penais, após o trânsito em julgado e o monitoramento do cumprimento das sanções cominadas, consoante os §2º e §3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Neste sentido:

“A condenação ao pagamento das custas processuais decorre de expressa disposição legal (art. 804 do CPP), cabendo ao juízo da execução penal a análise de eventual suspensão da exigibilidade em razão da hipossuficiência do condenado” (TJMT, Apelação Criminal n. 1000700-14.2021.8.11.0107, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 29.7.2025; data de publicação: 13.8.2025).

Assim, a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a situação econômico-financeira quando da apreciação do pedido, momento no qual ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026